Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019855-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS EXECUTADOS E DE PENHORA DE BEM LOCALIZADO NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DIFICULDADE DE DEFESA – ELEIÇÃO CONTRATUAL DE FORO MANTIDA - AGRAVO PROVIDO.

Convém a manutenção de cláusula de eleição de foro quando não demonstrado prejuízo ou dificuldade de acesso do consumidor, destacando-se a existência de outros devedores e indicação de penhora na competência do Juízo singular.

“(...) I - Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ. II - A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos”. (TJMT – Agravo n. 1020341-52.2020.8.11.0000 – Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES – julgado em 18/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
ACOLHEU
o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade, para declinar a competência de julgamento da Execução de Título Extrajudicial n.
1001270-69.2018.8.11.0021, proposta em face de
EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADLSON BRAS PESSIM BORGES e TADEU FERREIRA BARBOSA
(Agravados), para o Juízo da Comarca de Aruanã-GO.

Em síntese, a Agravada afirma que se trata de execução para satisfação de crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. B51330431-0, e que no requerido contrato foi anuído pelas partes, expressamente, a cláusula de eleição de foro, localizado na cidade de Cocalinho-MT.

Diz que “(...) a competência nada mais é do que a fixação das atribuições de cada um dos órgãos jurisdicionais, isto é, a demarcação dos limites dentro dos quais podem eles exercer a jurisdição. Neste sentido, “juiz competente” é aquele que, segundo limites fixados pela Lei, tem o poder para decidir certo e determinado litígio”; e que “(...) o emitente e avais, possuem domicilio tanto o foro da Comarca de Agua Boa/MT, tanto como em Aruana/GO, inclusive o aval TADEU FERREIRA BARBOSA, declarou sua residência em Cocalinho/MT”. (ID. Num. 107836483 - Pág. 6 e 7)

Destaca que “(...) o art. 46, §4 do CPC que: Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”; e que “(...) a própria sumula 335 do STF: É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. (ID. Num. 107836483 - Pág. 7)

Assevera que a maioria dos bens localizados em nome dos executados estão localizados em Água Boa-MT, inclusive sendo indicado na inicial a penhora da matrícula n. 8.344 do CRI de Água Boa/MT.

Argumenta que deve prevalecer o foro de eleição pelas partes, eis que se trata de natureza de obrigação; e mais que “(...) em outras ações ajuizadas em desfavor dos executados, em caso idêntico ao da presente demanda, a 4a Câmara de Direito Privado já declarou ser competente o foro da Comarca de Agua Boa/MT para julgar a ação, conforme Agravo de Instrumento no 1020341 -52.2020.8.11.0000.

Defende a necessidade de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019 do NCPC, a fim de que haja o prosseguimento normal da execução.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se o pleito liminar.

O pleito liminar foi deferido, determinando-se o prosseguimento da lide na comarca eleita.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
ACOLHEU
o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade para declinar a competência de julgamento da Execução de Título Extrajudicial n.
1001270-69.2018.8.11.0021, proposta em face de
EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADLSON BRAS PESSIM BORGES e TADEU FERREIRA BARBOSA
(Agravados), para o Juízo da Comarca de Aruanã-GO.

Pois bem. Após a instrução deste agravo, tenho que, efetivamente, o agravo deve ser provido, eis que no caso dos autos há prestação de serviços por instituição financeira ao consumidor, sendo aplicável a norma consumerista; todavia, reforço a tese de ausência de demonstração de hipossuficiência dos Agravados.

Saliente-se que há mais de dois executados na demanda, e também há bens com indicação de penhora na localização de competência do Juízo “a quo”, enfatizando a validade da cláusula de eleição de foro, quando não apresentada qualquer dificuldade de defesa dos direitos dos executados/consumidores no juízo eleito.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018)
. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1020821 SC 2016/0307639-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)”.
(grifei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes. 2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1485381 TO 2014/0253514-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)”.
(destaquei)

Também convém apontar que as mesmas partes possuem demanda – com objeto idêntico – julgada na 4a Vara de Direito Privado – sob relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, envolvendo outro contrato (Agravo n. 1020341-52.2020.8.11.0000), havendo julgamento de validade da eleição de foro, por ausência de demonstração de abusividade ou de prejuízo de defesa ou hipossuficiência, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão, após os Embargos de Declaração terem sido interpostos e rejeitados.

Transcrevo a ementa do mencionado agravo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ.

II - A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos. (TJMT – Agravo n. 1020341-52.2020.8.11.0000 – Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES – julgado em 18/11/2020)

Assim, ainda que se configure contrato de adesão, e que se imponha o CDC, não visualizo ilegalidade à eleição de foro contratada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de manter a cláusula de eleição de foro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022